Tribunal: TJES
Processo: 5010236-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010236-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010236-53.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: KAMILLA DEPOLLO SILVA

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACORDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO URGENTE – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO AMBIENTE PRISIONAL E AUSÊNCIA DE ESCOLTA POLICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – ART. 318, II, DO CPP – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CONCESSÃO DA ORDEM – PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA – RETORNO AO CÁRCERE APÓS ALTA MÉDICA.

Ainda que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a gravidade da doença que acomete o paciente, que necessita de tratamento cirúrgico urgente e continuado (osteomielite crônica inespecífica), e a impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no ambiente prisional, ante a ausência de escolta policial para a realização do procedimento cirúrgico e a carência de recursos médicos, justificam a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

A medida encontra amparo no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que permite a concessão da prisão domiciliar a agente "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais tem admitido a prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, quando comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional.

A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, neste caso, visa garantir o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo tal medida temporária e restrita ao período necessário para a realização da cirurgia e sua recuperação inicial, devendo o paciente retornar à prisão preventiva após a alta médica.

Ordem de Habeas Corpus CONCEDIDA, para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, condicionada ao retorno à prisão após a alta médica do procedimento cirúrgico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
, à unanimidade, em conceder provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010236-53.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: KAMILLA DEPOLLO SILVA

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, o presente Habeas Corpus busca a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente
JOÃO VITOR ALVES DE ANDRADE
, com fundamento na sua grave condição de saúde e na impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

Inicialmente, cumpre salientar que o Habeas Corpus é o instrumento constitucional adequado para fazer cessar violência ou ameaça à liberdade de locomoção, seja por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em tela, a impetração é cabível, uma vez que se alega a existência de ato coator que macula a liberdade do paciente.

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige a demonstração dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No presente caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria dos crimes de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima e associação criminosa encontram-se devidamente demonstrados na inicial acusatória.

O paciente, inclusive, conforme a denúncia, forneceu sua conta bancária para recebimento de valores de origem ilícita, após frequentar o local onde a vítima era mantida amarrada. Diante disso, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade social do paciente e demais denunciados justificam a medida extrema de privação da liberdade.

Não obstante a presença dos pressupostos para a custódia cautelar, a questão central reside na grave situação de saúde do paciente, que, conforme laudo médico (Id. 14504882), é portador de um tumor na perna esquerda (osteomielite crônica inespecífica) que demanda exame complementar com estudo histopatológico, tratamento cirúrgico e antibioticoterapia prolongada. Os exames de ressonância magnética (Id. 14504882) confirmam a necessidade de investigação, com a possibilidade de lesão neoplástica agressiva.

Logo, a impetrante comprovou que a cirurgia estava agendada e não foi realizada por duas vezes consecutivas devido à ausência de escolta policial (Id. 14609278). Além disso, a medicação prescrita ao paciente não faz parte dos medicamentos fornecidos pela assistência farmacêutica de atenção básica, evidenciando a incapacidade do sistema prisional em fornecer a assistência médica necessária.

Ademais, o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios tem reconhecido a possibilidade da prisão domiciliar em casos excepcionais de doenças graves, quando comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No caso em análise, é patente que o paciente necessita de tratamento cirúrgico e uso contínuo de antibióticos, sendo tal condição revestida de gravidade, complexidade e urgência. Nesse sentido, a impossibilidade de tratamento médico adequado no ambiente prisional e a reiteração da ausência de escolta policial para a realização da cirurgia configuram flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

O próprio Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente à substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

Ressalto ainda, que a concessão da prisão domiciliar visa assegurar o direito fundamental à saúde e à integridade física do paciente, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Contudo, é fundamental que a medida seja temporária e limitada ao período estritamente necessário para a realização da cirurgia e recuperação inicial, com o paciente retornando à prisão preventiva após a alta médica, salvo novas circunstâncias que justifiquem o contrário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
CONHECER
do presente Habeas Corpus e
CONCEDER A ORDEM
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para converter a prisão preventiva de
JOÃO VITOR ALVES DE ANDRADE
em prisão domiciliar, limitada ao período necessário para a realização da cirurgia agendada para o dia 02.08.2025 e sua posterior recuperação, até a alta médica.

É como voto.

Vitória/ES, 30 de julho de 2025.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Acompanho o e. Relator.

É como voto.